Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715257-68.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: TIAGO GOMES JANSEL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (ID 51613357) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 50914312). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator